Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-52.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006323-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 603.790.811-72 (RECORRENTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –BLOQUEIO PARCIAL Da linha TELEFÔNIcA da autora
-
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO majorado - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141985176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
26/03/2021,
adquiriu um chip pré-pago da operadora reclamada, sob nº
(65) 99304-7924,
sendo que após 20 (vinte) dias lhe foi ofertado um plano controle, no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
com ligações ilimitadas,
o que foi aceito pela autora.

Ocorre que, a partir do mês de
maio/2021
, teve o serviço de telefonia parcialmente bloqueado, uma vez que apenas recebia ligações, não conseguindo realizar chamadas.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
2021994365015
, bem como registrou reclamação junto ao PROCON-MT, em
11/11/2021,
no entanto,

não obteve

êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, decorrente da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que procedeu
o bloqueio parcial da linha telefônica da autora,
tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada e ao Procon, porém, não obteve êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$
3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando
, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022